Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO TELEOLÓGICA. PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL.
1. Por ser público, é impossível a efetivação de penh-ra dos direitos aquisitivos sobre imóvel compreendido em programa habitacional do Governo - Minha Casa Minha Vida -, autorizando-se referida restrição somente mediante a prévia quitação pelo adquirente (Lei 11.977/2009), o que não foi demonstrado nos autos.
2. Não se pode olvidar a função teleológica de tal política pública, qual seja, disponibilizar moradias a famílias de baixa renda e, em última análise, possibilitar a justiça social, de modo que a constrição dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, configuraria medida deveras drástica.
3. Recurso não provido.